Tribunal: TJSP
Processo: 2077432-90.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Voto divergente. Ordem denegada.
Caso em Exame: 1. Habeas corpus impetrado por Ronan Felício e Douglas Silva Araújo Júnior em favor de Antônio Eduardo Marinho Silva, contra decisão do Juiz da 2a Vara Criminal de Bragança Paulista. 2. Alegação de ausência de requisitos para custódia cautelar, tratando-se de crime supostamente cometido sem

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Voto divergente. Ordem denegada.
Caso em Exame: 1. Habeas corpus impetrado por Ronan Felício e Douglas Silva Araújo Júnior em favor de Antônio Eduardo Marinho Silva, contra decisão do Juiz da 2a Vara Criminal de Bragança Paulista. 2. Alegação de ausência de requisitos para custódia cautelar, tratando-se de crime supostamente cometido sem violência, apontando, ainda, a pequena quantidade de drogas encontrada. 3. Pedido de extensão de medidas cautelares aplicadas ao corréu João Paulo de Carvalho.
Questão em Discussão: 1. A questão em discussão consiste em determinar se há fundamentos para a manutenção da prisão preventiva de Antônio Eduardo Marinho Silva, considerando a gravidade concreta do delito e a quantidade de drogas apreendida.
Razões de Decidir: 1. A prisão preventiva foi mantida devido à gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos dentro do veículo que conduzia o paciente, com compartimento especial para tal fim, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A decisão de origem foi considerada adequada e suficiente, apoiada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo aplicáveis medidas cautelares diversas.
Dispositivo e Tese: Ordem denegada.